Tribunal: STF
Processo: ARE 1388950
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - PROGRAMAS DECOMPUTADOR REGISTRADOS NO INPI - APLICAÇÃO DO ART. 1° DODECRETO N° 2556/98 - NULIDADE DOS PROGRAMAS DE COMPUTADOR DOAPELANTE - NÃO CABIMENTO - APELANTE IDEALIZADOR E CRIADOR DAPRIMEIRA VERSÃO DO SOFTWARE COM APERFEIÇOAMENTO POSTERIORATRAVÉS DA COLABORAÇÃO DA EMPRESA -APELADA - REGISTROS QUEDEVEM PERTENCER A AMBAS AS PARTES: APELANTE E EMPRESA -APELADA - INCIDENTE DE FALSIDADE - IRRELEVÂNCIA - DOCUMENTOREGISTRADO NO CARTÓRIO EM DATA POSTERIOR AO DEPÓSITO DOSREGISTROS DO APELANTE.



    1- O cerne da lide consiste em decidir sobre a legalidade dos registros dos programas de computador de titularidade do apelante, EWERTON PAULINO DEOLIVEIRA, quais sejam: 10682-2 (CDR BUILDER - CDR FORMATADOR), 08966- 1 (CDR ASSEMBLE - CDR SELECIONADOR), 10681-0 (DIÁRIO ESCOLARDIGITAL), 09132-6 (MEDIADOR DE SERVIÇOS), 09131-4 (PORTALCORPORATIVO DE GESTÃO DE VOZ), 09130-2 (GERENCIA DE CIRCUITOS),09086-4 (CDR EXPLORER), 09085-2 (INTERFACE DE MONITORAMENTO EANÁLISE GEOGRÁFICA - IMAGE), 09084-0 (LINK ANALYSER), 09087-6(GERÊNCIA ON LINE DE DESEMPENHO - GOLD) e 08743-2 (CADERNETAELETRÔNICA) - todos depositados em 2008;



    2- No que se refere à Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), o fato do art. 10, inciso V mencionar que não se considera invenção nem modelo de utilidade os programas de computador, não inviabiliza a possibilidade de registro de software. Na realidade, o software embarcado em um hardware, essencial ao funcionamento deste, pode ser patenteado desde que atendidos os requisitos de novidade, invenção e aplicação industrial. Desta forma, o Decreto n° 2.556/98 em seu artigo 1° veio a regulamentar a possibilidade do registro de programa de computador no INPI. Ou seja, o registro no INPI não é obrigatório, mas representa um respaldo maior ao titular, conferindo a exclusividade na produção, uso e comercialização do software registrado pelo período de 50 (cinquenta) anos;



    3- Da análise da cronologia dos fatos e também dos documentos constantes dos autos pode-se concluir desse imbróglio que o apelante, EWERTON PAULINODE OLIVEIRA, realmente foi o criador da primeira versão do software que, porém,veio a ser aprimorado posteriormente quando buscou a colaboração da ASGAS/A.;



    4- Em 2008, ano do depósito das patentes anulandas, certamente os softwares do apelante já haviam sido aprimorados através de toda a trajetória que envolveu a colaboração da empresa ASGA no desenvolvimento do projeto (seja financeira, suporte técnico, etc.). Assim, levando-se em conta que o software deve estar embarcado em um hardware para que seja viável o seu funcionamento,desenvolvimento e produção, podendo-se extrair da presente controvérsia que a empresa -apelada também colaborou de alguma forma para que os registros anulandos viessem a ser depositados em 2008, razoável que os registros dos programas de computador pertençam ao apelante, assim como também à apelada;



    5- No que tange ao incidente de falsidade, observa-se que o documento de cessão foi registrado no Cartório de Notas em 2010, data posterior ao depósito dos registros ora em análise no INPI (em 2008). Assim, a irrelevância do incidente da falsidade para o deslinde da causa, leva ao não conhecimento do mesmo;



    6- Recurso de apelação parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXII; 170, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Propriedade industrial. Ação de anulação de registro. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.153.933-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2018)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente